Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712157-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento no qual não foi recolhido o preparo no ato de sua interposição em razão do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte agravante foi intimada a recolher o preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Não obstante, a agravante manteve-se inerte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da deserção. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora